Tribunal: STF
Processo: ARE 1308901
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "RECURSO INOMINADO. MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO. INTEGRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES DE CLASSE E NÍVEL NO VENCIMENTO BÁSICO. POSSIBILIDADE. Conforme se depreende do art. 40 da Lei Municipal nº 2.531/10, as classes e os níveis alteram o vencimento básico do servidor. Destarte, correta a sentença, ao determinar a integração, no básico da autora, das progressões funcionais. Não bastasse isso, tratando-se de alteração da própria unidade padrão de referência em virtude de escalonamento funcional previamente determinado, e não de cúmulo de acréscimos pecuniários, não há falar na vedação do art. 14, XIV, da CF/88. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO." 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "No entanto, a par dos judiciosos argumentos recursais, tenho que a sentença hostilizada, com precisa e acertada fundamentação, outorgou a correta tutela jurisdicional que a causa reclamava, razão pela qual a mantenho pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95), cujas razões de decidir passam a integrar o julgado.
    Apenas acresço ao decidido, observando que as classes e os níveis alteram o próprio vencimento básico do servidor, conforme se depreende do art. 40 da Lei Municipal nº 2.531/10. Vejamos:
    (...)
    Destarte, se o avanço do servidor na carreira altera o valor do próprio vencimento básico, correta a sentença, ao determinar a integração, no básico da autora, das progressões funcionais. Nesse sentido, precedentes das Turmas Recursais Fazendárias: 
    (...)
    Não bastasse isso, observo que, tratando-se de alteração da própria unidade padrão de referência em virtude de escalonamento funcional previamente determinado, e não de cúmulo de acréscimos pecuniários, não há falar na vedação do art. 14, XIV, da CF/88."
         Desse modo, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente